Tribunal: STF
Processo: ARE 1227198
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. FÉRIAS GOZADAS. APELAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE DESPROVIDA. 1. A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. 2. O artigo 28, inciso 1 da Lei n° 8.212/91, dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 3. Sobre as férias gozadas devem incidir a contribuição previdenciária, eis que a teor do artigo 28, § 9°, alínea d, as verbas não integramo salário de contribuição tão somente na hipótese de serem recebidas a título de férias indenizadas, isto é, estando impossibilitado seu gozo in natura, sua conversão em pecúnia transmuda sua natureza em indenização. 4. Apelação da parte impetrante desprovida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, I, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias gozadas está abrangida na matéria analisada no Tema 20 (RE n° 565.160/SC) da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Trata-se de discussão sobre o alcance da expressão folha de salários, contida no art. 195, I, da Constituição Federal.



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente